Tribunal: TJSP
Processo: 1113083-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, CONDENADA JUDICIALMENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA DE FRAUDE BANCÁRIA, REQUER QUE A EMITENTE DO BOLETO RESPONDA PELO PREJUÍZOS CAUSADOS. "GOLPE DO BOLETO FALSO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DESEMBOLSADO PELA AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, CONDENADA JUDICIALMENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA DE FRAUDE BANCÁRIA, REQUER QUE A EMITENTE DO BOLETO RESPONDA PELO PREJUÍZOS CAUSADOS. "GOLPE DO BOLETO FALSO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DESEMBOLSADO PELA AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE.

AUTORA QUE TEVE SUA RESPONSABILIDADE RECONHECIDA POR SENTENÇA E QUE RESPONDE QUANTO AOS DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS.

RÉ QUE DESCUIDOU DOS PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA E QUALIDADE QUE DEVE OFERECER NO ÂMBITO DE SUAS OPERAÇÕES. RISCO INERENTE À SUA ATIVIDADE. ENTENDIMENTO DE QUE À RÉ SE APLICAM OS TERMOS DA SÚMULA 479, DO STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.